Tribunal: TJDFT
Processo: 0739547-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. CÁLCULOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM APELAÇÃO. PAGAMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por supressão de instância, uma vez que a parte agravante pretende ver modificada a decisão de primeiro grau que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, trazendo fundamentos tendentes a modificar o decisum a quo.
2. A agravante defendeu a existência de excesso de execução e cumpriu o ônus de indicar, de forma clara e precisa, os valores que entende corretos.
3. Incabível a condenação do agravante por litigância de má-fé não tendo sido demonstrada a prática de qualquer outra conduta prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e provido.